Tribunal: TJSP
Processo: 1000374-85.2019.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU - Exercícios de 2002 a 2005 - Sentença procedente. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Ausência de inércia da exequente após restabelecimento da cobrança por decisão desta Corte. Recurso provido.

Embargos à execução – Julgamento nos termos do art. 1.013, §2o do CPC. Nulidade da CDA. Não configuração. Desnecessária indicação da forma de

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU - Exercícios de 2002 a 2005 - Sentença procedente. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Ausência de inércia da exequente após restabelecimento da cobrança por decisão desta Corte. Recurso provido.

Embargos à execução – Julgamento nos termos do art. 1.013, §2o do CPC. Nulidade da CDA. Não configuração. Desnecessária indicação da forma de cálculo dos juros e correção monetária. Validade da citação editalícia depois de infrutífera tentativa de localização do devedor por Oficial de Justiça. Embargos rejeitados.